Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-60.2020.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000020-60.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA - CPF: 008.002.588-94 (RECORRIDO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000020-60.2020.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D ́Oeste

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JOSE MARIO DO AMARAL E SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ENDEREÇO ERRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido informa na inicial que reside há 30 anos no endereço Rua Luiz A. Cáceres, n° 293, Alto da Boa Vista, Mirassol d ́Oeste. E que por erro nas investigações promovidas pelo Estado na operação ABADDON, constou seu endereço em Mandado de Busca e Apreensão de dois indiciados.

Com o equívoco, os policiais adentraram à residência do Autor às 06 da manhã do dia 16/10/2019, onde o Autor ainda dormia, sendo feitas buscas no local de objetos e entorpecentes.

Em audiência de instrução, os policiais confirmam o equívoco, sendo que era a residência vizinha a correta a ser vistoriada, de onde posteriormente os indiciados lá foram presos, acusados de homicídio, tráfico de drogas e outros crimes.

Frisa o Autor que é funcionário público e idoso, passando por grande constrangimento após ter a casa invadida equivocadamente para averiguação de crimes, em cidade pequena.

Como bem pontuado na sentença objurgada, deve o Estado ser responsabilizado. É objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo.

Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com o equívoco em investigação policial que adentrou na residência errada, de forma totalmente equivocada.

Assim, imperioso o reconhecimento de fato do serviço do Estado e erro judiciário, passível de indenização, uma vez que o dano moral configura-se, neste caso, in re ipsa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar na sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção, conforme registro na ata do julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022